Tribunal: TJPA
Processo: 0011730-06.2017.8.14.0015
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0011730-06.2017.8.14.0015
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: CASTANHAL/PA
RECORRENTE: JHONATAN ADOLFO VILHENA COSTA (DEFENSOR PÚBLICO LEONARDO CABRAL JACINTO)
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRELIMINAR.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO.
MÉRITO
. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE NÃO COMPROVADA CABALMENTE. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que se falar em nulidade no reconhecimento realizado, porquanto as disposições contidas no art. 226 do CPP constituem meras recomendações legais, cujo descumprimento não tem o condão de invalidar o processo, mormente quando o ato processual é corroborado com os outros elementos probatórios constantes dos autos ou, ainda, porque ocorreu a preclusão.
Preliminar rejeitada.
2.
Considerando que se trata de imputação da prática de crime doloso contra a vida, estando comprovada a materialidade do fato e presentes indícios suficientes de autoria, de rigor a pronúncia do recorrente.
3. Recurso conhecido e improvido à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer e negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargadora Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 11 de fevereiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0011730-06.2017.8.14.0015
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: CASTANHAL/PA
RECORRENTE: JHONATAN ADOLFO VILHENA COSTA (DEFENSOR PÚBLICO LEONARDO CABRAL JACINTO)
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Jhonatan Adolfo Vilhena Costa,
por intermédio do Defensor Público Leonardo Cabral Jacinto, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

A defesa sustenta, preliminarmente, nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal.

No mérito, postula absolvição sob o argumento de negativa de autoria e, por último,
¿a expressa manifestação desta egrégia Corte sobre as questões discutidas, como forma de pré-questionamento da matéria em caso de necessidade de interposição de eventuais recursos¿.

O
dominus litis
, por seu turno, argui que não há como possam prosperar as alegações defensivas, requerendo o não provimento do recurso em sentido estrito.

Em sede de retratação, o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (fl. 95).

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opina pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

Belém, 11 de fevereiro de 2020.
Des.

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0011730-06.2017.8.14.0015
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: CASTANHAL/PA
RECORRENTE: JHONATAN ADOLFO VILHENA COSTA DEFENSOR PÚBLICO LEONARDO CABRAL JACINTO
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, quanto à alegação de nulidade por inobservância às regras do artigo 226 do CPP, anoto, que não merece acolhimento, pois, como de conhecimento geral, as disposições contidas no referido dispositivo constituem meras recomendações legais, cujo descumprimento não tem o condão de acarretar a nulidade do processo, mormente quando o reconhecimento do acusado é reforçado por outros elementos probatórios constantes dos autos, como no caso.

Destarte, anoto que a defesa do recorrente sequer suscitou a mencionada nulidade na sua resposta à acusação (fls.20), bem como nas suas alegações finais (fls.42/52), estando, desse modo, precluso o seu direito de alegá-la em sede recursal.

Nesse sentido, vale citar, as seguintes ementas deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis:

¿APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A VIOLAÇÃO AO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO BASEADA APENAS NAS PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL. INADMISSIBILIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IN DUBIO PRO REO. APLICABILIDADE. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Há que se rejeitar a preliminar de nulidade pela violação ao procedimento de reconhecimento pessoal, vez que é pacifico na jurisprudência pátria que as considerações do art. 226 do CPP são meras recomendações. Precedentes do STF, STJ e TJPA
. 2. Mérito: Não tendo o órgão acusador conseguido comprovar na esfera judicial os fatos descritos na denúncia, não há como sustentar a condenação, com fulcro unicamente em provas indiciárias. Inteligência do art. 155, do CPP. Nesse viés, estando à sentença condenatória embasada unicamente nas provas indiciárias desconstituídas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de rigor a absolvição por força do in dubio pro reo. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.¿ (2018.01588119-51, 188.698, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-17, Publicado em 2018-04-23) (Grifei).
-------------------------------------------------------------------------------------¿(...)
Ademais, além do apelante não ter demonstrado qualquer prejuízo que porventura tenha sofrido com a atitude do magistrado a quo, somente arguiu a nulidade agora em grau de recurso, ou seja, em momento inoportuno, de modo que, assim sendo, operada está a preclusão.
(...)¿ (2015.04634928-81, 154.305, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2015-12-01, Publicado em 2015-12-04) (Grifos nossos).

Por tais motivos,
rejeito a preliminar
e passo ao exame do mérito recursal.

Quanto a este último ponto, releva destacar que, em sede de pronúncia ou mesmo quando da apreciação do recurso interposto contra esta, é vedado ao magistrado realizar o exame profundo da prova colhida, sob pena de prejudicar o réu, influenciando o convencimento dos jurados, devendo, portanto, procurar uma posição de equilíbrio e apenas indicativa da necessidade de julgamento pelo Tribunal do Júri.

Com efeito, a decisão de pronúncia restringe-se à admissibilidade da acusação, sem maiores considerações sobre questões de prova, de forma profundada, consistindo em um juízo de prelibação da existência de elementos de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, competindo ao Tribunal do Júri, por disposição constitucional, a análise aprofundada do conjunto probatório, com todas as suas circunstâncias concretas.

É cediço que, nesta fase do procedimento, compete ao Juiz, apenas, verificar se as provas existentes nos autos podem embasar a pronúncia, pois se exige, quanto à materialidade, um juízo de certeza, entretanto, em relação à autoria, a lei satisfaz-se com a probabilidade, sendo suficientes para que o réu seja pronunciado os indícios de autoria, deixando que o Conselho de Sentença conclua quanto à certeza da execução do crime.

No caso, a materialidade e os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados pelo Laudo de Necropsia Médico-Legal nº 2017.02.000656-TAN de fl.09/10 do IPL, que aponta a causa da morte; Auto de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa fl. 35 do IPL; Laudo de Levantamento de Local de Cadáver nº 2017.02.000239-CCV de fl. 67/71, bem como pelos depoimentos testemunhais.

Outrossim, sem adentrar na análise aprofundada do acervo probatório, passo a transcrever, ilustrando a versão acusatória, trecho da oitiva das testemunhas realizadas em juízo, chancelando os fatos contidos na denúncia e que embasaram a decisão objurgada:
¿Testemunha ocular
Arcelino Lameira da Silva
: (...) que estava sentado com a vítima ingerindo bebida alcoólica quando ouviu o disparo e correu; (...) que a vítima foi atingida; que ouviu o recorrente dizer `mata logo os dois¿; que o recorrente pilotava a moto e `Bibi¿ estava na garupa e desferiu os disparos; que a vítima não tinha desentendimento com os acusados¿.
¿Testemunha
Sérgio Alves da Silva Sousa
: (...) que tomou conhecimento que Vanderson, conhecido como `Bibi¿ fora quem matou a vítima, mas que o alvo verdadeiro seria Arcelino; que tinha uma dívida de drogas; que `Bibi¿ mandou lhe dizer que queria atingir Arcelino e não a vítima; que posteriormente o recorrente tentou matá-lo por ficar sabendo que queria vingar a morte do irmão; que o recorrente pilotava a moto no momento do crime e `Bibi¿ estava garupa, desceu e atirou; que o recorrente foi quem forneceu a arma utilizada no crime¿.
¿Testemunha
Damião André Souza
: (...) que é pai da vítima e estava em casa quando tomou conhecimento que o filho tinha sido assassinado; que ficou sabendo que `Bibi atirou e que o recorrente pilotava a motocicleta utilizada para o cometimento do crime; que os comentários eram de que o Arcelino seria o alvo do homicídio¿.

Assim, da análise das provas coligidas, não há que se falar em insuficiência de indícios de autoria
,
razão pela qual não procede o pleito absolutório.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado desta e. Corte:
¿RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DEMONSTRADA MATERIALIDADE DO DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL OU DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. É cediço que as dúvidas razoáveis quanto às linhas de argumentação traçadas entre acusação e defesa, devem, por ordem constitucional, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar o mérito das ações que versam sobre crimes dolosos contra a vida e havendo dúvidas razoáveis, o exame da desclassificação da conduta deverá ser realizado pela corte popular, juiz natural da causa, precedentes desta corte estadual. Sentença de pronúncia mantida. Recurso desprovido. Unânime. (2019.03244682-11, 207080. Rel. Leonam Gondim da Cruz Junior, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 08/08/2019, publicado 09/08/2019). (Grifei).

Por essas razões, existindo elementos de provas que demonstrem a viabilidade da acusação, nos moldes da decisão de pronúncia guerreada, é acertada a sua análise pelos jurados.

Por último, ressalto, quanto ao pedido de
¿expressa manifestação desta Egrégia Corte sobre as questões discutidas¿
, tenho que tal enfrentamento confunde-se integralmente com o mérito examinado do recurso, sendo despicienda a manifestação requerida para efeito de recurso às instâncias superiores.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço do recurso, contudo, nego-lhe provimento, para manter integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Belém, 11 de fevereiro de 2020.
Des.

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator